Tribunal: TJPA
Processo: 0801096-68.2022.8.14.0070
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801096-68.2022.8.14.0070

JUIZO RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ABAETETUBA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO. REJEITADA. SAÚDE. TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL ESPECIALIZADO. CABIMENTO. MUNICÍPIO COM GESTÃO PLENA. REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA ALTERADA.

1-
Trata-se de reexame de sentença que julga parcialmente procedente o pedido inicial, na forma do art. 487, I, do CPC. Confirma a liminar proferida e condena o Estado do Pará e o Município de Abaetetuba, solidariamente, em obrigação de fazer consistente em disponibilizar leito cirúrgico à substituída;

2-
O atendimento do pedido a partir da concessão de tutela de urgência não acarreta a perda do objeto da demanda, pois o pronunciamento jurisdicional permanece necessário para definir se o paciente fazia jus à providência médica pleiteada, bem como a eventual responsabilidade dos entes federativos demandados. Preliminar de perda de objeto rejeitada;

3-
Embora exista responsabilidade solidária entre os entes federados em demandas sobre direito à saúde no âmbito do SUS, o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta (Tema 793 - RE 855178 RG / SE);

4-
O Município é dotado de gestão plena em saúde, portanto primariamente responsável pela obrigação, surgindo a necessidade de direcionar o cumprimento da obrigação a esse ente, cabendo o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro;

5-
Reexame Necessário conhecido. Sentença parcialmente alterada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/06/2023 a 03/07/2023, à unanimidade, em conhecer do Reexame Necessário e alterar a sentença para determinar o direcionamento ao Município de Abaetetuba do cumprimento da obrigação e respectivo ressarcimento ao Estado do Pará, a teor do Tema 793/STF. Mantidos os demais termos da sentença, conforme fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Reexame Necessário de sentença (ID 14215077) prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Abaetetuba que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público, julga procedente o pedido inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, confirmando a tutela antecipada deferida, condenando o Estado do Pará e o Município de Abaetetuba, solidariamente, em obrigação de fazer consistente em disponibilizar leito cirúrgico à substituída
TEREZINHA DE JESUS DIAS MONTEIRO
.

Certificado o decurso do prazo sem interposição de recurso voluntário pelas partes (ID 14215080).

Coube-me, o feito, por distribuição.

Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença (Id. 14482410).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário, com fulcro no art. 496, I do CPC
.

Trata-se, na origem, de ação civil pública com obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada pelo Ministério Público, na qualidade de substituto processual de
TEREZINHA DE JESUS DIAS MONTEIRO
, em face do Estado do Pará e do Município de Abaetetuba.

Relata, a inicial (Id. 14215058), que a representada, com 85 anos de idade, sofreu fratura no fêmur esquerdo e se encontra internada desde 26/03/2022, no Hospital Regional do Baixo Tocantins, necessitando de transferência hospitalar para realização de cirurgia de ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL CIMENTANDA.

No dia 27/03/2022 foi realizado a inscrição da paciente no SER – Sistema Estadual de Regulação sob o nº 4910051. No entanto, no dia 03.04.2022, quando do atendimento em sede de plantão do Sr. Marcio Antonio Vilarinho Monteiro, realizado pelo Ministério Público, não havia notícia da transferência hospitalar.

O Hospital de Regional Santa Rosa informou por meio do Ofício nº 082/2022, que não tem suporte para a realização do procedimento cirúrgico.

Concedida a antecipação da tutela determinando que os requeridos providenciem a imediata transferência e internação da paciente idosa em unidade com suporte clínico para a realização da cirurgia de ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL CIMENTADA, bem como providencie todos os exames necessários, na rede pública ou provada, comprovando o cumprimento da medida em até 24 horas, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R#30.000,00 até o limite de R$300.000,00, em caso de descumprimento (Id. 14215060).

Em contestação

(Id. 14215067), o Município de Abaetetuba sustenta:
a)
inexistência do direito subjetivo tutelado, face o comprometimento do princípio da universalidade do acesso à saúde;
b)
da necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado do Pará conforme as regras de repartição de competência (Tema 793 STF).

Em contestação

(Id. 14215069), o Estado do Pará sustenta:
a)
a perda de objeto ante o cumprimento da liminar;
b)
da inexistência de direito subjetivo tutelado e comprometimento do princípio da universalidade do acesso à saúde;
c)
da necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação ao Município de Abaetetuba, que possui gestão plena, conforme as regras de repartição de competência (Tema 793 STF.

O Ministério Público apresentou manifestação infirmando os termos das contestações (Id. 14215073).

As partes manifestaram pelo julgamento antecipado da lide (Id’s 14215075 e 14215076)

Prolatada sentença, nos seguintes termos:

“Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para confirmar a tutela antecipada deferida, e, assim, condenar o Estado do Pará e o Município de Abaetetuba, solidariamente, em obrigação de fazer consistente em disponibilizar o leito adequado à substituída.

Lado outro, restou comprovado nos autos ter a beneficiária sido transferida a nosocômio com maior estrutura no dia seguinte à tutela provisória de urgência e, conforme se infere das informações prestadas pela família, estaria se submetendo a novos exames para avaliar a viabilidade cirúrgica. Nesse condão, não diviso, por ora, motivos para aplicação da multa diária fixada na decisão liminar em caso de descumprimento.

Por fim, deixo de direcionar o cumprimento da obrigação ou ressarcimento, como estabelece a tese fixada pelo STF no julgamento do tema 793, uma vez que não juntados os termos da pactuação na Comissão Intergestores Tripartite para definição da responsabilidade na dispensa da prestação de saúde demandada.

Isentos do pagamento de custas os entes públicos sucumbentes, dispensados, igualmente, honorários advocatícios, em razão da propositura da ação pelo Órgão Ministerial.

Com ou sem apelo dos réus, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário”.

Passo ao reexame da sentença.

Preliminar de Perda de Objeto – arguida pelo Estado do Pará

Importa ressaltar que a tutela antecipada consiste em instrumento processual de caráter interlocutório, meramente satisfativo do bem da vida perquirido na demanda, razão pela qual reclama confirmação a ser assentada em decisão definitiva de mérito, dado que a decisão precária pode ser revista a qualquer momento e sequer transita em julgado.

Assim, ressoa lógico que o mero cumprimento da medida deferida antecipadamente não tem o condão de dispensar o exame de mérito da lide, sob pena de se conferir à execução da decisão o caráter exauriente da discussão de fundo, com a dispensa da prestação jurisdicional definitiva, que vem a ser o primado de qualquer demanda judicial, a acarretar, inclusive, os ônus de sucumbência, máxime no campo das obrigações de fazer.

Vide jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DO EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que o simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a atual orientação deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece reforma. 3. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1725065 MG 2018/0017640-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2018)

O atendimento do pedido a partir da concessão de tutela de urgência não acarreta a perda do objeto da demanda, pois o pronunciamento jurisdicional permanece necessário para definir se o paciente fazia jus à providência médica pleiteada, bem como a eventual responsabilidade dos entes federativos demandados.

Preliminar rejeitada.

Mérito

Aduzem os requeridos que
inexiste direito subjetivo a ser tutelado de imediato, ao argumento que a forma como o poder público deve garantir o direito à saúde está condicionada a políticas sociais e econômicas, e que a decisão judicial vai de encontro ao princípio da universalidade.

É sabido que a saúde é direito social de natureza fundamental (art. 6º, da CF), com eficácia plena em face do Estado, por força do art. 196 da CF/88,
verbis:
“A saúde é direito social de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas públicas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Aliás o STJ tem firme orientação de que, ante a demora do poder público, poderá o judiciário determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres previstos no ordenamento constitucional, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível (RESP 1.367.549/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, 2ª Turma, julgado em 2/09/2014).

É o que vem definido, no inciso XXXV, do art. 5º, da CF/88, que assim preconiza: “a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito”.

A concretização do direito à saúde através de um ato judicial não se confunde com a escolha do administrador, que tem caráter coletivo tendente à realização de normas programáticas, vinculada às políticas públicas reservada ao poder executivo.

No caso dos autos, tanto a imprescindibilidade quanto a necessidade do tratamento médico postulado estão comprovados, nos documentos médicos juntados, bem como, a ausência de condições financeiras da paciente para arcar com o tratamento médico, o que justifica a intervenção do judiciário.

Nesse contexto, deve ser reconhecida a legitimidade da intervenção judicial para a concretização do direito individual (direito à saúde), sem ofensa ao princípio da universalidade.

O
Estado do Pará
alegou que sua atribuição, no que concerne às políticas públicas de saúde, é suplementar,
cabendo ao Município de Abaetetuba, neste caso, executar as políticas públicas
. Por sua vez, o
Município de Abaetetuba diz ser o Estado o responsável por disponibilizar o serviço público.

O desenho dos autos demonstra que a condenação do Estado do Pará em litisconsórcio passivo com o Município de Abaetetuba em obrigação de fazer consistente em disponibilizar leito cirúrgico à substituída
.

Quanto à necessidade de delimitação das atribuições de cada gestor público, no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 855.178 (Tema 793), o STF proferiu Acórdão cuja ementa foi assim redigida:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por
qualquer um deles
,
isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado em 05/03/2015
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (Grifo nosso).

Por ocasião do julgamento de embargos de declaração opostos pela União no referido recurso extraordinário, a Corte Suprema aproveitou a ocasião para desenvolver e aprimorar a tese de solidariedade dos entes federativos nas demandas prestacionais na área de saúde. O Acórdão foi redigido pelo Ministro Edson Fachin, que proferiu o voto vencedor após pedido de vista. A ementa desse aresto foi publicada com o seguinte teor:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PRECEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados
.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado em 23/05/2019
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). (Grifo nosso).

No julgamento dos aclaratórios em questão, a tese de repercussão geral relativa ao Tema 793 foi fixada em sua última versão, cuja aplicação deve observar os demais termos do voto do Ministro Edson Fachin. Destaco o excerto abaixo:

(...). Na sessão Plenária de 23.5.2019, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”,
nos termos do voto do Ministro Edson Fachin
, Redator para o acórdão
, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. (Grifo nosso).

Como se vê, a tese reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo, os tribunais, já decidido que “eventual” ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, seja por meio de ação própria, mesmo que a demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município.

A responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo a necessidade de atuação integrada do poder público em todas as esferas (União, Estado e Município) para garantir o direito à saúde de todos, nos termos do art. 196 e 23, II, da Constituição Federal
[1]
.

No caso, o Município de Abaetetuba, condenado em litisconsórcio com o Estado do Pará, é dotado de gestão plena em saúde, portanto primariamente responsável pela obrigação; devendo, o cumprimento ser direcionado a esse ente, cabendo o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, o Estado, que, conforme informado nos autos, cuidou da transferência da paciente.

Destaco jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL.
DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. DEVER DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
RE 855.178. TEMA 793.
RESSARCIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA.
INTERPRETAÇÃO DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.

REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(ARE 1147897 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 29-11-2018 PUBLIC 30-11-2018)

(grifei)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ.

2.
É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.

3.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que

assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt-REsp nº 1.043.168-RS, 2ª Turma, rel. Mininstro. Og Fernandes, j. em 05MAR20). (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO – ART. 196, CF.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. TEMA 793, NO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE
. ALTO CUSTO DO TRATAMENTO. DESCABIMENTO. EM QUE PESE A EXISTÊNCIA DE CENTROS DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA - CACONS, NÃO HÁ ÓBICE A QUE O CIDADÃO EXIJA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DOS ENTES ESTATAIS. 1) A tese firmada no Tema 793 do STF reafirma a responsabilidade solidária dos entes públicos,
sendo que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e

Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles
. Além do mais, de fato, ainda que seja de conhecimento geral a dificuldade de dotação orçamentária do Estado para cumprir seu dever, não se pode deixar de amparar aqueles que dele necessitam. 2) O Estado do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de medicamentos, cirurgias e tratamentos, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 3) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do Estado fornecer tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado. 4
) Não se pode deixar de amparar aqueles que deles necessitam, cabendo ao Estado decidir qual a melhor forma de harmonizar suas atribuições ao atender o direito à saúde
. Comprovada a obrigação do réu ao fornecimento da prestação de saúde pleiteada e, apesar de seu alto custo, deve ser mantida a condenação em garantia do Direito Fundamental à Saúde. 5) O fato de a medicação postulada ser fornecida pelos Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACONS, pertencentes à União, não retira a legitimidade passiva do Estado e do Município, em face da solidariedade que ocorre entre os entes federados em relação ao fornecimento de
medicamentos
. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70083127837, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 13-11-2019)

Consigno que eventual ajuste entre os entes da federação para ressarcimento de despesas não elimina a responsabilidade de cada um na garantia do direito à saúde; não sendo oponível ao particular, sob pena de incorrer em omissão a direitos constitucionalmente garantidos.

Constata-se a veracidade das afirmações contidas na inicial, com base nos documentos acostados aos autos bem como pela ausência de resistência dos réus sobre os fatos, os que torna incontroversos.

A questão posta em debate envolve as difíceis escolhas entre o direito social fundamental à saúde e o alcance normativo de sua materialização (art. 6º e 196 da Constituição Federal). Vejamos:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação

Com base nos dispositivos citados acima, é notório o dever do Estado, no sentido
lato sensu,
de prestar atendimento à saúde para aqueles que postularem por necessidade devidamente comprovada. Vê-se, nesse caso, a amplitude do conceito de saúde, que abrange desde o atendimento médico, hospitalar e cirúrgico até o fornecimento de insumos e medicamentos.

É de se ressaltar que o acolhimento da pretensão deduzida na inicial não constitui hipótese de tratamento diferenciado, muito menos afronta ao princípio da isonomia e da universalidade, haja vista que o provimento jurisdicional não é capaz de gerar prejuízo àqueles que esperam auxílio estatal pelas vias administrativas. Não se está, no caso concreto, atribuindo um caráter absoluto ao direito da representada, ou impondo obrigação inescusável aos réus, mas tão-somente preservando a dignidade da pessoa humana em face da constatada omissão do poder público.

Ante o exposto
, conheço do reexame necessário e altero a sentença para determinar o direcionamento ao Município de Abaetetuba do cumprimento da obrigação e respectivo ressarcimento ao Estado do Pará, a teor do Tema 793/STF. Mantidos os demais termos da sentença, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.[1]

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público;

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Belém, 04/07/2023